Tribunal: TJDFT
Processo: 0706954-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO INSS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. FALTA DE AUTORIZAÇÃO PARA NOVO EMPRÉSTIMO. TRATATIVAS SOMENTE PARA PORTABILIDADE. CONTRATO DIVERSO DO AJUSTADO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. NÃO DEMONSTRADO. FRAUDE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONFIGURADO. DANO MORAL. QUANTIA FIXADA NA SENTENÇA. APROPRIADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Inicialmente, destaco que as relações entre as instituições financeiras e seus clientes regem-se pelas normas consumeristas, conforme se denota da dicção do art. 2o c/c art. 3o, § 2°, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC, condição corroborada pela edição da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que assim dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. No presente caso, o apelante (FACTA FINANCEIRA S.A.) não apresentou qualquer prova robusta para demonstrar que realizou tratativas (pré-contratual) e contatos com o autor, bem como que teria repassado as devidas informações do futuro contrato (empréstimo), pois o autor alega que jamais fez contato com a referida empresa, fato não impugnado, não contestado ou sequer mencionado pela empresa. Ou seja, o autor sustentou e demonstrou - em várias passagens no processo -, que “Em contato com a representante do Banco Santander, a Sra. Andreza S. (ID 187898641), responsável pela oferta, CONFESSOU QUE TUDO SE TRATOU DE UM ERRO, POR ELA, COMETIDO”.
3. No caso, a apelante não impugnou devidamente tal informação como também não demonstrou como teve acesso aos dados do apelado, pois o seu nome (empresa) somente apareceu no contrato formulado, porém nas negociações (pré-contratual) a Facta Financeira sequer foi citada, bem como não esclareceu quem seria a Sra. Andreza, tendo em vista que o cerne da questão seria demonstrar quem seria essa pessoa e também como a empresa teve acesso ao dados do apelado, ou seja, via correspondente bancária ou pela própria empresa, porém permaneceu inerte sobre tais constatações. Além disso, deveria demonstrar as tratativas e a proposta outrora apresentada ao autor nas negociações, pois na execução do contrato nada impede o desvirtuamento da proposta. Aliás, o fato de o negócio ser realizado em ambiente virtual não lhe exonera de comprovar, documentalmente, os detalhes da referida negociação (pré-contratual).
4. Ou seja, nada impedi que o contrato seja realizado de forma eletrônica/digital, porém caso o consumidor exija seu fornecimento ou então sua apresentação em juízo, deve o banco coligi-lo, inclusive, com as negociações/tratativas realizadas anteriormente ao contrato, sob pena de sofrer os consectários de sua inércia.
5. Não obstante isso, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amoldam as instituições financeiras, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186, 187 e 927 do Código Civil - CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
6. Portanto, com relação ao ônus da prova, quem alega a existência de um contrato (no caso de empréstimo bancário), com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-lo (art. 373, II, do CPC). Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida, sendo do réu, pretenso credor, o dever de provar a existência da causa debendi (as negociações com a proposta e o contrato).
7.Por outro lado, não se pode olvidar que a fraude ao integrar o risco da atividade exercida pela instituição financeira caracteriza fortuito interno, tendo em vista que, no caso, não restou demonstrada a excludente da responsabilidade por inexistência do defeito, nos moldes do artigo 14, § 3o, incido I, do CDC. Portanto, diante da não comprovação de que tais operações tenham sido autorizadas pelo apelado, resta afastada a inexistência do defeito, configurando a hipótese de responsabilidade do fornecedor, em razão do fortuito interno. Ademais, a Súmula no 479 do STJ estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
8. Com relação ao dano moral, patente a existência de violação a direitos da personalidade, haja vista o abalo psicológico sofrido pelo consumidor em razão da ilegalidade praticada no âmbito de suas relações bancárias, negócio jurídico não autorizado, com descontos realizados em seu benefício do INSS. Diante disso, impõe-se reconhecer a fraude no serviço oferecido pela financeira. Aliás, em tais circunstâncias os danos caracterizam-se in re ipsa, isto é, são presumidos e prescindem de prova.
9. No que concerne ao quantum do dano moral, verifico que foram considerados os critérios normais, observando-se a gravidade do dano apurado, as circunstâncias, o prejuízo demonstrado, bem como a situação econômico-financeira do(s) ofensor(es), empresa(s) de grande porte com atuação em todo o país. Portanto, correto do valor do dano extrapatrimonial fixação na sentença.
10. Recursos conhecidos e desprovidos.